Tribunal: STF
Processo: RE 1601094
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA EM PERÍODO INTEGRAL. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO INTERNO. MATRÍCULA EM EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À VAGA EM CMEI PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária e à apelação cível, mantendo sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a matrícula de criança em unidade de educação infantil próxima à residência, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se é legítima a negativa, por parte do Município, de vaga em creche pública próxima à residência da criança, diante da natureza do direito à educação infantil como direito fundamental de caráter público e subjetivo, assegurado constitucionalmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O mandamus é instrumento hábil ao exercício do direito fundamental da criança ao atendimento em creche situada nas proximidades da sua moradia, mantida ou custeada pelo ente municipal (Súmula nº 39/TJGO). 2. Deve ser assegurado a todas as crianças, de zero a cinco anos de idade, o atendimento em creche e 
pré-escola, tendo em vista que a educação infantil se qualifica como direito fundamental, porquanto se está diante de garantia constitucional de acesso à educação, a qual não pode ser obstada, nem mesmo por razões orçamentárias (Tema nº 548/STF). 3. Não é possível a negativa de matrícula da impetrante na instituição pretendida (pública), posto que o direito constitucional à educação é público e subjetivo, cabendo aos entes federados criar condições que possibilitem, de maneira concreta, o seu efetivo acesso. 4. A imposição de multa diária como meio de coerção é medida legítima (arts. 536, §1º, e 537, CPC/2015), e o valor arbitrado (R$ 300,00 ao dia, até o limite de R$ 9.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Não havendo inovação fático-jurídica relevante capaz de infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção do entendimento anteriormente esposado. IV. TESE 1. É dever do Município assegurar o atendimento em creche e pré-escola a crianças de até cinco anos de idade, sendo esse direito público subjetivo, exigível independentemente da disponibilidade orçamentária. V. DISPOSITIVO Agravo interno conhecido e desprovido” (fl. 4, e-doc. 14).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o art. 37, o inc. IV e § 1º do art. 208 e o art. 213 da Constituição da República, bem como desrespeitado os Temas 548 e 698 da repercussão geral.
	
Assevera não haver “direito subjetivo no caso em questão, pois a norma que estatui o dever do estado com a educação infantil (creche e pré-escola) possui natureza programática, devendo ser implementada a medida da possibilidade financeira do ente público municipal, sendo, portanto, uma mera faculdade e não um dever legal” (fl. 13, e-doc. 17).

Sustenta que “o Tema 548 da Repercussão Geral deve ser superado (overruling), no mínimo, flexibilizado, para que o pleito da educação infantil seja obrigatório, apenas e somente, em relação aqueles municípios que não cumpram com o seu dever constitucional com a educação pública” (fl. 19, e-doc. 17).

Argumenta que “a incumbência de proteção e cuidado dos infantes durante o horário de trabalho não é do Poder Público municipal, mas sim dos pais e dos sindicatos. Logo, não há como o município assumir todas as mazelas sociais como se fosse segurador universal, pois é humanamente impossível efetivar matrículas de todas as crianças que residem em seu território, pelo simples pedido dos pais, mesmo diante da inequívoca inexistência de vagas” (fl. 21, e-doc. 17).

Afirma que “penalizar o Poder Público não é a solução mais salutar, pois desestrutura todo o orçamento público a qual visa justamente efetivar inúmeras políticas públicas, sendo a construção de CMEIS uma delas” (fl. 24, e-doc. 17).

Pede o provimento do recurso extraordinário e “a cassação da astreints (multa diária) fixada, exatamente por não configurar a falta de vagas um ato ilegal e abusivo por parte do agente público municipal; e, por fim, por desequilibrar o orçamento público” (fl. 24, e-doc. 17).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. Na espécie, o Tribunal de origem determinou a matrícula da recorrida em creche próxima à sua residência ou ao local de trabalho de seu responsável, nestes termos:
“O direito à educação infantil, abrangendo o atendimento em creche e pré-escola, constitui direito fundamental de caráter público e subjetivo, cuja efetivação independe da discricionariedade administrativa ou da disponibilidade orçamentária do Município. 
Tampouco procede a alegação de que a educação infantil ostentaria natureza meramente programática.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.008.166/SC (Tema nº 548 de repercussão geral), firmou entendimento de que a educação básica, em todas as suas etapas, educação infantil, ensino fundamental e médio, constitui direito fundamental de aplicação imediata, impondo-se ao Poder Público o dever jurídico de garantir sua oferta.
Dessarte, o artigo 208, IV, da Constituição Federal, ao prever o atendimento em creche e pré-escola às crianças com até 5 (cinco) anos de idade, tem natureza cogente e eficácia plena, não se admitindo que a Administração Pública se esquive de seu cumprimento sob o argumento de limitação orçamentária ou conveniência administrativa. 
Sem razão, ainda, o argumento de que o dever de cuidado caberia aos pais ou aos sindicatos. A decisão recorrida foi enfática ao afirmar que compete aos entes federativos criar condições concretas para o exercício do direito à educação, sendo indevida a transferência dessa obrigação a particulares. Igualmente despicienda é a alegação de inexistência de direito à escolha de unidade de ensino específica, porquanto a decisão agravada apenas assegurou a matrícula em CMEI próximo à residência da criança, dentro do raio territorial razoável, conforme previsão expressa do art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura o acesso à escola pública e gratuita próxima da moradia. Por conseguinte, manifesta é a legitimidade da parte impetrante em buscar a tutela jurisdicional, a fim de que lhe seja garantida a matrícula, pela municipalidade, em escola pública próximo à sua residência. Outrossim, a pretensão de afastar a multa cominatória não encontra amparo legal” (fls. 8-9, e-doc. 14)

5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 548, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica” (DJe 20.4.2023).

Embora assegure o acesso universal à educação infantil, o Tema 548 não aborda a controvérsia do presente recurso quanto ao direito da recorrida à matrícula em creche próxima à sua residência ou ao trabalho de seus responsáveis e em período integral.

6. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à educação de crianças e adolescentes, impossível de ser usufruído pela ausência de condições materiais imprescindíveis. Assim, por exemplo: 
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Acesso à educação. Direito fundamental. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A educação é direito fundamental do cidadão, assegurada pela Constituição da República, e deve não apenas ser preservada, mas, também, fomentada pelo Poder Público e pela sociedade, configurando a omissão estatal no cumprimento desse mister um comportamento que deve ser repelido pelo Poder Judiciário. 2. O Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 568.491-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.5.2012).

Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2023, Tema 698, no qual firmada a seguinte tese:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

7. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.560.308/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal reconheceu competir ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, em especial, os que impossibilitem o efetivo acesso à educação infantil em creche próxima à residência da criança, ou ao trabalho de seu responsável, em período integral, não se permitindo prevaleçam ilegalidades ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público. Tem-se na ementa do julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO. MÁXIMA EFETIVIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. ART. 208, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO A CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA OU TRABALHO DO RESPONSÁVEL EM PERÍODO INTEGRAL. 1. Não há que se falar em intervenção indevida do Poder Judiciário em matéria reservada à Administração Pública, tampouco em violação à separação dos poderes, relativamente ao direito à educação infantil, tendo em vista que o Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos, sendo inadmissível que meras questões burocráticas inviabilizem o acesso à educação infantil, constitucionalmente consagrado. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem conferido máxima efetividade ao disposto no art. 208, da Constituição Federal, em defesa do direito à educação infantil. 3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser reformado, nesse ponto, para garantir a matrícula da autora em creche próxima à residência ou ao trabalho do seu responsável em período integral. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.560.308-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).

Confiram-se, nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA EM PERÍODO INTEGRAL. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.586.882, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 9.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA EM CRECHE. ISONOMIA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. 
II – O tratamento isonômico a ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas as crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE n. 1.468.548-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR
À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.331.397-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandoswki, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.07.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 208, I, DA CF.  INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal em defesa do direito à educação básica e se manifestado sobre ser direito da criança a matrícula em estabelecimentos próximos a sua residência.
2. Além disso, ao julgar o RE 1.008.166-RG, Tema 548 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou a seguinte tese: ‘1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.’
3. Ademais, não há que se invocar o princípio da isonomia para afastar o direito constitucional à educação. Nesse sentido: RE 1.331.397-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma: 
‘II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas’.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (RE n. 1.496.924-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025). 

A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

8. O Tribunal de origem, para manter a fixação de multa diária, assentou:
“A imposição de astreintes constitui meio legítimo de coerção destinado a assegurar o cumprimento da decisão judicial, conforme preveem os artigos 536, §1º, e 537, ambos do Código de Processo Civil. O valor fixado na decisão agravada, R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, limitado a R$ 9.000,00 (nove mil reais), revela-se proporcional e razoável, além de alinhado aos precedentes desta Corte em casos análogos (TJGO, AIRNAC nº 5114122-76 e RNAC nº 5098692-21). Nesse diapasão, não evidenciado qualquer equívoco no entendimento antes externado e, à míngua de inovação fático-jurídica, mantém-se incólume o ato unipessoal recorrido” (fl. 10, e-doc. 14). 

Rever esse entendimento adotado nas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO: NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.266.044, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Descumprimento de decisão judicial. Astreintes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional nem para o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.234.835-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.12.2019).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora